Tribunal: TJDFT
Processo: 0743173-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743173-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON GONCALVES VIEIRA AGRAVADO: RICARDO SOUSA VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por NILTON GONÇALVES VIEIRA em face de RICARDO SOUSA VIEIRA, ante a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos de terceiro n. 0730244-95.2020.8.07.0001, recebeu a exceção oposta sem efeito suspensivo, nos seguintes termos: Na ação de exigir contas, citado o réu, poderá ele adotar três comportamentos distintos, segundo o disposto no artigo 550 e parágrafos do CPC. Poderá contestar o direito do autor de exigir as contas ou o dever dele de oferecê-las. Poderá, também, quedar-se inerte e permanecer revel. Por fim, poderá simplesmente prestar as contas que lhe foram exigidas. Na hipótese de prestar as contas, a lei processual exige que sejam “prestadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver”, conforme seu artigo 551, caput. Quando as contas são prestadas em absoluta desconformidade legal, inclusive ao ponto de impedir a análise adequada pela outra parte e pelo julgador, tem-se adotado o entendimento de que elas não foram prestadas, em que pese inexistir previsão legal expressa para tanto. Este juízo, no despacho de ID 53707436, chegou a aventar a possibilidade de reconhecer as contas como não prestadas. Antes disso, no entanto, optou por realizar uma audiência de conciliação, contudo esta foi infrutífera. Agora, em nova análise, impõe-se reconhecer que as contas foram, de fato, prestadas na petição de ID 42456525. Se as informações lançadas estão devidamente comprovadas ou não serão objeto da instrução do feito e posterior análise por este juízo para, ao final, apurar-se a existência de saldo devedor ou credor a configurar título executivo em favor de uma das partes. Registre-se, na oportunidade, que a finalidade da ação de prestação de contas é a obtenção de informações acerca dos negócios ou bens próprios administrados por outrem. O acerto ou desacerto quanto à forma de administração do patrimônio, o próprio mérito em si das decisões tomadas ou possível desídia à frente da administração, com o consequente prejuízo que possa ter causado ao patrimônio gerido, deverá ser objeto de ação própria de indenização no juízo cível competente. Foge, portanto, ao objeto da prestação de contas. Assim, com base nos pontos acima, digam as partes se têm outras provas a produzir, no prazo de 15 dias. A parte agravante interpôs aclaratórios, que foram rejeitados, nos seguintes termos: Conheço dos embargos de ID 62735588, tempestivos e próprios. Não assiste razão ao embargante. A decisão judicial de ID 59543712 não foi contraditória, mormente porque justificou, de forma adequada e clara, o posicionamento. Além disso, o despacho de ID 53707436 apenas considerou a possibilidade de reconhecer as contas não prestadas. Assim, não há o que se falar em coisa julgada ou segurança jurídica. Conforme já determinado no ID 59543712, as contas deverão ser consideradas como prestadas. Dessa forma, REJEITO os embargos de ID 62735588. Considerando-se a interrupção do prazo da decisão de ID 59543712, digam as partes se têm outras provas a produzir, no prazo de 15 dias. A petição de ID 63067552 será analisada após o transcurso do prazo. Prazo: 15 dias. A parte autora agravada. Em suas razões recursais aduz, em suma, que: 1) o réu foi condenado a prestar contas, em razão do múnus assumido como inventariante; 2) o réu fora intimado várias vezes a prestar contas, quedando-se inerte; 3) o Juízo de entendeu (ID 53707436 – autos de origem) que as contas deveriam ser entendidas como não prestadas; 4) a referida decisão foi acobertada pelo manto da coisa julgada; 5) fora proferida nova decisão, na qual o Juízo de origem entende que as contas foram prestadas; 6) da questão não pode ser reapreciada por inexistir qualquer fundamento fático ou legal que autorize a reanálise, sendo vedado reapreciar questões já decididas, em razão da necessidade de manutenção da segura jurídica; 10) o comportamento do Juízo é contraditório; 11) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Ex positis, requer o Agravante seja recebido e processado o presente recurso para o fim de que Vossas Excelências, reconhecendo o manifesto desacerto da decisão combatida ID no 59543712, conceda LIMINARMENTE EFEITOS SUSPENSIVO à referida decisão interlocutória no 59543712, nos termos do inciso I, do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, até o julgamento do presente agravo, e ao final, deem TOTAL PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO de INSTRUMENTO reformando a referida decisão combatida, mantendo-se a decisão anterior que considerou como não prestadas as contas do Requerido, deferindo-se o prazo de 15 dias para que o Requerente apresente suas contas, inclusive requerendo desde já seja deferido exame pericial para avaliação dos imóveis e valor dos seus respectivos aluguéis, nos termos do disposto na segunda parte do §6o do art.550 do CPC, por ser medida de direito e de justiça. O agravante formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Esta relatoria intimou (ID 20180959) o agravante a demonstrar a necessidade de concessão do benefício. O agravante apresentou a petição de ID 20509703 e documentos. Esta relatoria entendeu que os documentos não eram suficientes (ID 20556115) e reiterou a intimação. O agravante apresentou a petição de 20811764. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo não recolhido em razão do pedido de gratuidade. Considerando os documentos acostados aos autos, DEFIRO o benefício da gratuidade ao agravante, com efeitos ex nunc. É o relatório. DECIDO. Do Efeito Suspensivo A parte agravante formula pedido de efeito suspensivo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Outrossim, necessário se faz delimitar que a tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nesse sentido, a tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição. Trata-se de uma norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, II e 1.019, I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF. Essa tutela projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Código de Processo Civil vigente, que a disciplina em sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. Desta forma, em análise preliminar, no caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos (i) da existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; (ii) de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, conforme salientado pelo Juízo de origem, antes da marcação da audiência de conciliação, o Juízo aventou a possibilidade de considerar as contas como não prestadas, naquele momento processual. Após a realização da audiência de conciliação, porém, o Juízo entendeu que as contas foram efetivamente prestadas, não se pronunciando, porém, em relação à correção ou não das contas prestadas, ressaltando que estas serão analisadas oportunamente, com a possibilidade de serem rejeitadas e ser o réu condenado ao pagamento de indenização, se for o caso. Desse modo, a questão não estava acobertada pela coisa julgada, porquanto o feito não estava devidamente instruído, bem como o Juízo não havia formulado sua convicção final sobre o assunto. Nesse sentido, ao menos nesse momento processual, entendo que não resta demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Ante o exposto, DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça ao agravante, com efeitos ex nunc, e INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Certifique-se o Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2020 18:45:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador